Tribunal: STF
Processo: RE 215011
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AUTARQUIA: CUSTAS PROCESSUAIS (ART. 4º, INC. I, E ART. 14,
§ 4º, DA LEI Nº 9.289, DE 04.07.1996). ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.              Tem razão, em parte, o embargante, pois o art. 14 e seu
§
4º da Lei nº 9.289, de 04.07.1996, são expressos:
        "Art. 14 - O pagamento das custas e contribuições
devidas nos feitos e nos recursos que se processam nos
próprios autos efetua-se da forma seguinte:
        § 4º - As custas e contribuições serão reembolsadas
a final pelo vencido, ainda que seja uma das entidades
referidas no inciso I do art. 4º, nos termos da decisão que
o condenar...".
2.      No caso, a autora, ora embargada, desembolsou custas.
3.      E como ocorreu sucumbência recíproca, em proporções
reputadas idênticas pelo acórdão embargado, deve o réu, ora
embargante, reembolsá-la de metade do respectivo "quantum".
4.      Embargos Declaratórios recebidos para essa explicitação.